Tribunal: TJES
Processo: 5001989-59.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001989-59.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: DARIO VALERIANO DOS REIS FILHO
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001989-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: DARIO VALERIANO DOS REIS FILHO

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se

de recurso interposto em razão de decisão
proferida em sede de ação de busca e apreensão, a
qu
al

manteve a multa fixada em sentença ante a não devolução pelo depositário do veículo dentro do prazo estabelecido, além de determinar ao ora recorrente que procedesse à baixa da restrição (
id.
n
º
675029).

A
pont
ara a parte
irresignada
,
em suma, “
quer seja por não ter sido permitida a manifestação da recorrente quanto aos termos da manifestação de folhas 30/31, vez que os autos foram retirados do cartório, em total afronta ao princípio do contraditório; quer seja, por ter sido assinalado prazo exíguo para restituição do veículo; ou ainda, quer seja por não ter havido intimação pessoal da recorrente para restituição do veículo, em total afronta a Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a exclusão da multa anteriormente arbitrada no importe de R$ 7.000,00”.

A
irresignação
foi
recepcionada exclusivamente no efeito
devolutivo
(id nº

675312
).

Manifestação do recorrido
pelo desprovimento do recurso

(id nº

1162973
).

I
nformações prestadas pelo juízo de origem conforme id nº 1711928.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator para CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5001989-59.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BV FINANCEIRA S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADO: DARIO VALERIANO DOS REIS FILHO

JUIZ: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

RELATOR: DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se

de recurso interposto em razão de decisão
proferida em sede de ação de busca e apreensão, a
qu
al

manteve a multa fixada em sentença ante a não devolução pelo depositário do veículo dentro do prazo estabelecido, além de determinar ao ora recorrente que procedesse à baixa da restrição (
id.
n
º
675029).

A
pont
ara a parte
irresignada
,
em suma, “
quer seja por não ter sido permitida a manifestação da recorrente quanto aos termos da manifestação de folhas 30/31, vez que os autos foram retirados do cartório, em total afronta ao princípio do contraditório; quer seja, por ter sido assinalado prazo exíguo para restituição do veículo; ou ainda, quer seja por não ter havido intimação pessoal da recorrente para restituição do veículo, em total afronta a Súmula 410, do Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a exclusão da multa anteriormente arbitrada no importe de R$ 7.000,00”.

P
ois bem. Em meu sentir, não prospera a irresignação.

I
nform
ou
a instituição bancária recorrente
consistir
a demanda primeva em ação de busca e apreensão lastreada no decreto-lei nº 911/1969, tendo o demandado, ora recorrido,
após a concessão da tutela liminar,
efetuado depósito
visando a purgação da mora
.

Segundo narr
ou a agravante
, sobreveio despacho do julgador primevo oportunizando à credora manifestar-se.
N
o mesmo dia e sem que se conferisse cumprimento ao primeiro despacho, foi proferido novo despacho
determina
n
d
o
a restituição do veículo no prazo de 24 horas, sob pena de multa,
tendo ambos os provimentos jurisdicionais sido disponibilizados no Diário de Justiça de data subsequente.

Seguiu-se a retirada do caderno processual da serventia em razão de carga realizada pelo patrono da parte adversa, a partir do que alega BV FINANCEIRA S/A
ter
impossibilit
ad
o “a consulta aos autos, inclusive quanto a eventual irregularidade no depósito judicial realizado”,
ao que sucedeu a prolação de sentença.

Tal panorama, no dizer da recorrente, iria de encontro aos princípios processuais e, portanto, encerraria nulidade
justificadora da exclusão da multa imposta.

De fato, constam do elenco de normas fundamentais do processo civil devidamente positivadas no CPC os princípios da boa-fé objetiva (artigo 5º),
da não surpresa (artigos 9º e 10) e do contraditório (artigo 7º), entre outros, cuja reflexão à luz do caso concreto pressupõe o devido esclarecimento quanto aos atos empreendidos.

Ocorre que do presente caderno processual não é possível depreender o panorama descrito, haja vista carecerem os autos de adequada instrução para tal fim
.

Além dos documentos obrigatórios e pertinentes ao juízo de admissibilidade, acostou o recorrente cópias da petição através da qual teria o
ex adverso
informado a quitação do débito (id nº 675026, páginas 1/11); dos embargos de declaração que opôs em face da sentença lançada na origem (id nº 675028, páginas 1/3);
de petição em que
BV FINANCEIRA S/A
informa concordar com o valor depositado e não conseguir contato com o requerido para efetivar a devolução do bem, pugnando pelo afastamento da multa imposta

(id nº 675028, página 5); de petição através da qual
BV FINANCEIRA S/A
junta termo de restituição do veículo

(id nº 675028, página 7).

Não foram apresentadas cópias dos pronunciamentos judiciais apontados (afora aquele combatido), das respectivas certidões de intimação (que elucidariam a cronologia descrita)
ou mesmo de documentos pertinentes à carga que teria restringido o acesso do recorrente aos autos, restando inviabilizada a formação de qualquer juízo acerca dos vícios procedimentais arguidos e, de consequência, a exclusão de
astreintes
almejada pelo recorrente.

Q
uanto à pena de litigância de má-fé
cuja aplicação foi pleiteada pelo recorrido, entendo não prosperar
.

Vale destacar serem v
árias as manifestações da doutrina no sentido de que, para a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito,
o que não verifiquei na espécie
.

S
obre o tema, leciona a doutrina:

“
pretensão e defesa destituídas de fundamento são aquelas explicitamente contrárias ao direito, isto é, que não admitem interpretação que as sustente. Sendo o pedido ou a defesa formulados com base em fundamentos minimamente razoáveis, não há violação do dever e, consequentemente, impossível o apenamento. [...] Naturalmente, a exposição dos fatos pelas partes não é isenta, tampouco imparcial. O contraditório existe exatamente para compensar esse desvio. [...] Enfim, a visão parcial da realidade é possível. A deturpação intencional dela é que é vedada” (Fernando da Fonseca Gajardoni, Breves Comentários ao Novo CPC, 2015, página 287).

As alegações recursais, embora não encontrem respaldo documental nos autos deste instrumento, não ensejam a configuração do referido instituto, cabendo, em razão disso, exclusivamente desprover a irresignação.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
BUSCA E APREENSÃO. NULIDADE PROCEDIMENTAL. NÃO COMPROVAÇÃO.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO VERIFICADA.

Recurso
CONHECIDO E

des
provido
.

1.
C
onstam do elenco de normas fundamentais do processo civil devidamente positivadas no CPC os princípios da boa-fé objetiva (artigo 5º),
da não surpresa (artigos 9º e 10) e do contraditório (artigo 7º), entre outros, cuja reflexão à luz do caso concreto pressupõe o devido esclarecimento quanto aos atos empreendidos.

2.
I
nform
ou
a instituição bancária recorrente
consistir
a demanda primeva em ação de busca e apreensão lastreada no decreto-lei nº 911/1969, tendo o demandado, ora recorrido,
após a concessão da tutela liminar,
efetuado depósito
visando a purgação da mora
.
Segundo narr
ou a agravante
, sobreveio despacho do julgador primevo oportunizando à credora manifestar-se
e

n
o mesmo dia, sem que se conferisse cumprimento ao primeiro despacho, foi proferido novo despacho
determina
n
d
o
a restituição do veículo no prazo de 24 horas, sob pena de multa
. Seguiu-se a retirada do caderno processual da serventia em razão de carga realizada pelo patrono da parte adversa,
ao que sucedeu a prolação de sentença.

3.
Além dos documentos obrigatórios e pertinentes ao juízo de admissibilidade acostou o recorrente

cópias de documentos que não serviram a ilustrar o panorama narrado.
Não foram apresentadas cópias dos pronunciamentos judiciais apontados (afora aquele combatido), das respectivas certidões de intimação (que elucidariam a cronologia descrita)
ou mesmo de documentos pertinentes à carga que teria restringido o acesso do recorrente aos autos, restando inviabilizada a formação de qualquer juízo acerca dos vícios procedimentais arguidos e, de consequência, a exclusão de
astreintes
almejada pelo recorrente.

4.
P
ara a caracterização da litigância de má-fé, imperioso que reste comprovado que a parte agiu com dolo no entravamento do regular prosseguimento do feito,
o que não
se
verifi
cou
na espécie
.
As alegações recursais, embora não encontrem respaldo documental nos autos deste instrumento, não ensejam a configuração do referido instituto, cabendo, em razão disso, exclusivamente desprover a irresignação.

5
.

Recurso
conhecido e
des
provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.